Tribunal: TJDFT
Processo: 0732770-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0732770-64.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MANOEL MAXIMIANO JUNQUEIRA FILHO RECORRIDO: ESTADO DE SAO PAULO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alíneas "a" e “b”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ESTADO DE SÃO PAULO. JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. LEI ESPECÍFICA. PACTO FEDERATIVO. CONCRETUDE DO DITAME CONSTITUCIONAL. DECLINAÇÃO. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. AFASTAMENTO. 1. A presença do Estado de São Paulo no polo passivo da ação atrai a competência da Justiça daquele Ente federativo para julgar o feito. 2. Quanto à competência, o art. 35 do Decreto-Lei Complementar no 3/69, do Estado de São Paulo, que institui o Código Judiciário da aludida entidade subnacional, dispõe incumbir às Varas da Fazenda do Estado o processamento e julgamento das causas em que o mencionado ente for interessado. 3. A referida norma concretiza o ditame constitucional referente ao pacto federativo e à autonomia de cada Estado da Federação, consoante os arts. 18, 25 e 125 da CF/88, e, em consequência, prevalece sobre outras regras de competência. 4. Registre-se não ser desconhecido o teor do art. 52, parágrafo único, do CPC/15, que prevê que “Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado”. Contudo, tal previsão tem eficácia quando a ação é intentada em uma comarca do Estado demandado, conforme decidiu o e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADIs nos 5.492 e 5.737, as quais, entre outros pedidos, questionavam a constitucionalidade do referido dispositivo legal. 5. A eficácia da decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade ocorre a partir da publicação da ata da sessão de seu julgamento. Precedentes. 6. Incompetência absoluta da Justiça do Distrito Federal reconhecida. Declínio da competência para uma das Varas da Fazenda Pública Estadual da Comarca de São Paulo. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 52 do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de modulação temporal de efeitos das ADIs 5.492-DF e 5.737/DF. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, inciso I, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de vigência do artigo 52 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. De fato, o desenlace da controvérsia de deu com a análise da turma julgadora do artigo 35 do Decreto-Lei Complementar 3/69, do Estado de São Paulo (item 2 da própria ementa). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.057.558/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, pois é firme o entendimento da Corte Superior de que “É disfuncional a fundamentação que indica violação de lei cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial, atraindo a Súmula n.o 284 do STF.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.210.732/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). No que se refere à alegada ofensa ao artigo 5o, inciso I, da Constituição Federal, não merece ser admitido o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1452028 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-10-2023 PUBLIC 10-10-2023). De igual sorte, ainda conforme jurisprudência pacífica da Suprema Corte, “O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie.” (ARE 1381943 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 24-06-2022 PUBLIC 27-06-2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009